Tribunal: TJSP
Processo: 0050837-98.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
I. Conflito de competência. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos deduzidos em ação de ressarcimento de danos proposta contra DER e particular. Pretensão calcada em alegada negligência de ambos os réus e falha na prestação de serviço público pela autarquia.
II. Matéria que se insere na competência da Seção de Direito Público, nos termos do artigo 3o, inciso I, item

Ementa:
I. Conflito de competência. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos deduzidos em ação de ressarcimento de danos proposta contra DER e particular. Pretensão calcada em alegada negligência de ambos os réus e falha na prestação de serviço público pela autarquia.
II. Matéria que se insere na competência da Seção de Direito Público, nos termos do artigo 3o, inciso I, item I.7, alínea 'a', da Resolução 623/2013. Precedentes.
III. Reconhecida a competência da 1a Câmara de Direito Público.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0050837-98.2019.8.26.0000, da Comarca de Pitangueiras, em que é suscitante 1a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é suscitado 27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 1a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO
PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS,
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES
PIZA E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 4 de março de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0050837-98.2019.8.26.0000 - Pitangueiras - VOTO No 2/9
Conflito
de
competência
no
0050837-
98.2019.8.26.0000
São Paulo
Suscitante: 1a Câmara de Direito Público
Suscitada: 27a Câmara de Direito Privado
41.661
I. Conflito de competência. Apelação interposta contra sentença
que julgou procedentes pedidos deduzidos em ação de
ressarcimento de danos proposta contra DER e particular.
Pretensão calcada em alegada negligência de ambos os réus e
falha na prestação de serviço público pela autarquia.
II. Matéria que se insere na competência da Seção de Direito
Público, nos termos do artigo 3o, inciso I, item I.7, alínea 'a', da
Resolução 623/2013. Precedentes.
III. Reconhecida a competência da 1a Câmara de Direito Público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0050837-98.2019.8.26.0000 - Pitangueiras - VOTO No 3/9
1. Trata-se de conflito de competência suscitado
pela 1a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça no
julgamento da apelação no 0003951-66.2012.8.26.0459, da Comarca
de São Paulo. O recurso foi inicialmente distribuído à relatoria do E.
Desembargador Campo Petroni, da 27a Câmara de Direito Privado,
que declinou monocraticamente da competência e determinou a
redistribuição do apelo a uma das Câmaras da Seção de Direito
Público, considerando não se tratar de acidente de veículos, mas de
acidente supostamente sofrido pelos demandantes em razão de
bovino na pista, sob argumentação de negligência da autarquia ré (fls.
356/357). A 1a Câmara de Direito Público, todavia, também não
conheceu do recurso, em acórdão de relatoria do E. Desembargador
Danilo Panizza, suscitando o presente conflito negativo de
competência, por entender que se cuida de ação de ressarcimento
por dano causado em acidente de trânsito (fls. 365/375).
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou ser
competente a Câmara suscitante (fls. 385/389).
2. Deve-se reconhecer a competência da
Câmara suscitante para o julgamento do apelo. Com efeito, a
definição de competência dos órgãos do Poder Judiciário, inclusive

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0050837-98.2019.8.26.0000 - Pitangueiras - VOTO No 4/9
nas instâncias superiores, rege-se pela matéria, é dizer, pela natureza
da relação jurídica em litígio1.
Tal o teor do artigo 103 do Regimento Interno
deste Tribunal: “A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-
se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou
ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que
possam modificá-la”.
No caso vertente, Joel Lázaro do Nascimento e
Maria Celeste dos Reis Nascimento ajuizaram ação de ressarcimento
de danos materiais, físico-estéticos e morais contra o Departamento
de Estradas e Rodagem
DER e José Antonio Pires da Silva.
Aduziram, em síntese, que Joel Lázaro estava trafegando pela
Rodovia Guiné Fernandes Serrano, fiscalizada pela requerida DER,
com sua motocicleta, quando se envolveu em um acidente, chocando-
se contra um bovino de propriedade do requerido José Antônio, que
estava na pista de rolamento, causando-lhe danos de diversas
naturezas. Asseveram os autores que a responsabilidade é dos
demandados, que deixaram de tomar as medidas necessárias para
evitar que o animal escapasse e permanecesse na pista a fim de
1 STJ, CC 53174 / MG, Corte Especial, Rel. Ministro Ari Pargendler, julgado em 15 de maio de
2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0050837-98.2019.8.26.0000 - Pitangueiras - VOTO No 5/9
garantir a incolumidade física dos usuários.
Do quanto acima relatado verifica-se que a causa
de pedir está calcada não na responsabilidade dos réus decorrente
de colisão entre veículos, mas na suposta falha na prestação de
serviço público pela autarquia mencionada, em especial no que tange
à falta ou deficiência de fiscalização da rodovia.
A Resolução 623/2013, em seu artigo 3o, inciso I,
item I.7, alínea 'a', estabelece: “Art. 3o. A Seção de Direito Público,
formada por 8 (oito) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles
integrado por 2 (duas) Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado
pelas três primeiras Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas
Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída por 18 (dezoito) Câmaras,
também numeradas ordinalmente, assim distribuídas: I
1a a 13a
Câmaras, com competência preferencial para o julgamento das
seguintes matérias: (...) I.7 - Ações de responsabilidade civil do
Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos: (...) a. previstos no
art. 951 do Código Civil, quando imputados ao Estado, aos Municípios
e às respectivas autarquias e fundações” (grifado).
Por sua vez, o item III.15 do artigo 5o da
Resolução 623/2013, dispõe: “Art. 5o. A Seção de Direito Privado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0050837-98.2019.8.26.0000 - Pitangueiras - VOTO No 6/9
formada por 19 (dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada
um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é
constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também numeradas
ordinalmente, e subdividida em 3 (três) Subseções, assim
distribuídas: (...) III Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a
Câmaras, com competência preferencial para o julgamento das
seguintes matérias: (...) III.15 - Ações de reparação de dano causado
em acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil
do Estado, concessionárias e permissionárias de serviços de
transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro,
obrigatório ou facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro”.
A propósito deste último dispositivo, o Órgão
Especial vem adotando o entendimento de que a expressão “acidente
de veículo” diz respeito exclusivamente à “colisão entre veículos em
trânsito”, não sendo cabível ampliar o significado de tal expressão
para fixação de competência. Nesse sentido, os seguintes julgados:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO EM RAZÃO DE BURACO NÃO
SINALIZADO EM RODOVIA. NEGLIGÊNCIA DO PODER PÚBLICO
EM MANTER EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO AS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0050837-98.2019.8.26.0000 - Pitangueiras - VOTO No 7/9
VIAS E LEITOS CARROÇÁVEIS, DECORRENDO DAÍ A PRETENSA
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. TEMA QUE SE INSERE NA
COMPETÊNCIA
DA
SEÇÃO
DE
DIREITO
PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO
DO ART. 3o, I, ITEM "I.7", DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO TJSP.
PRECEDENTES DO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. CONFLITO
PROCEDENTE, COMPETENTE A 6a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO
DA
CORTE”
(Conflito
de
Competência
0005200-27.2019.8.26.0000,
rel.
Des.
Xavier
de
Aquino,
j.
13/03/2019, grifado).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - ACIDENTE DE
VEÍCULO EM ESTRADA MUNICIPAL ATRIBUÍDO NA INICIAL A
UMA
ÁRVORE
CAÍDA
NA
PISTA
DE
ROLAMENTO
-
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA EM
FACE DA MUNICIPALIDADE - EVENTO ATRIBUÍDO À FALTA DO
SERVIÇO
PÚBLICO
DE
CONSERVAÇÃO
DA
RODOVIA
-
COMPETÊNCIA RECURSAL DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECONHECIDA EXEGESE DO ARTIGO 3o, I.7, DA RESOLUÇÃO
623/2013 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL - CONFLITO PROCEDENTE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0050837-98.2019.8.26.0000 - Pitangueiras - VOTO No 8/9
A FIM DE DECLARAR COMPETENTE A CÂMARA SUSCITANTE”
(Conflito de Competência 0010292-83.2019.8.26.0000, rel. Des.
Ferraz de Arruda, j. 22/05/2019, grifado). Colhe-se do corpo do
Acórdão: “Este Órgão Especial já firmou entendimento no sentido
de que serão de competência da Seção de Direito Privado as
ações que versarem acidentes de veículos entendidos estes
como a colisão entre veículos” (grifado).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Pedido inicial
que tem como questão de fundo a indenização decorrente de
acidente por conta de suposta negligência de empresa
concessionária
de
serviço
público
em
manter
a
conservação/fiscalização da via pública (colisão de veículo com
objeto metálico) - Hipótese que não diz respeito a dano causado em
acidente de veículo que pressupõe o envolvimento de veículos em
trânsito, sendo descabido alargar o significado da expressão para a
fixação da competência - Competência da Seção de Direito Público
nos termos do inciso I.7, do art. 3o, da Resolução no 623/2013 -
Conflito conhecido e provido para declarar a competência da E. 11a
Câmara
de
Direito
Público”
(Conflito
de
Competência
0020135-72.2019.8.26.0000, rel. Des. Salles Rossi, j. 26/06/2019,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0050837-98.2019.8.26.0000 - Pitangueiras - VOTO No 9/9
grifado).
Conclui-se, portanto, que a matéria analisada no
caso, a pretensão de ressarcimento por danos advindos de alegada
falha na prestação de serviço público por um dos réus, é afeta à
Câmara suscitante, nos termos do artigo 3o, inciso I, item I.7, alínea
'a', da Resolução 623/2013.
3. Ante o exposto, reconhece-se a competência
da 1a Câmara de Direito Público, em consonância com o disposto no
artigo 3o, inciso I, item I.7, alínea 'a', da Resolução 623/2013.
Márcio Bartoli
Relator